Tribunal: TJPA
Processo: 0813576-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813576-31.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JONES BALIEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. CAUTELAR DECRETADA MEDIANTE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DE
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE

1. Considerando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante requerimento da autoridade policial, não há que se falar em violação ao artigo 311, do Código de Processo Penal;

1. Não caracteriza coação ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Kelvin Breno Rowe Rodrigues
, em favor do nacional
Jones Balieiro da Silva
, por ato do D. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora
.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente está preso desde 24/11/2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Não houve manifestação do Ministério Público.

O juízo na presenta data às 14h:43min homologou a prisão em flagrante do indiciado e converteu a prisão em flagrante de JONES BALIEIRO DA SILVA em prisão preventiva.

Ocorre que, diante do recebimento do APF, o juízo coator, ferindo as regras do sistema constitucional acusatório, resolveu decretar a prisão preventiva de ofício, conforme exposto na própria decisão em anexo.

Diante dos fatos narrados, o presente remédio constitucional merece ser apreciado com a concessão da liminar e, no mérito, acolhido, pelas razões jurídicas que passamos a expor:

(...).

No caso dos autos, a suposta representação pela prisão da autoridade policial é ato nulo, eis que não contém mínima fundamentação. Constata-se que é uma representação genérica e sem motivação, empregando conceitos abstratos e menção a dispositivos do código de processo penal. Todo ato deve ser motivado, mesmo os atos administrativos. Logo, não havendo motivação o ato é nulo, devendo ser completamente desconsiderado.

Veja-se: “
REPRESENTO pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, com o objetivo de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
”

Neste contexto, por todas as razões explicitadas nas linhas anteriores, estando evidente a ilegalidade de prisões preventivas decretadas de ofício sob o vigente ordenamento jurídico nacional, o que remete à necessidade de pronto relaxamento da medida cautelar extrema assim imposta, incabível sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, uma vez que tal substituição pressupõe a legalidade da cautelar substituída.

Logo, a liberdade, em tal situação, deve ser restituída na íntegra.” <sic>

Por conseguinte, suscita a ilegalidade da conversão do flagrante em preventiva, em virtude da ausência de representação da autoridade policial e, ainda, a ausência dos
pressupostos para a decretação da constrição cautelar
.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal.

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 7294090 a 7294090).

O pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judicial, Id. 7300685, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 7308625, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7506025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): O presente remédio está consubstanciado na alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do Código de

Processo Penal, em razão da inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que caracterizaria evidente afronta ao disposto no artigo 311, do mesmo diploma legal.

Da conversão do flagrante em preventiva diante representação da autoridade policial

Depreende-se dos autos que os fatos, supostamente, ocorreram no dia 24/11/2021, oportunidade em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e, na mesma data, às 14h:43m, foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, Id. 7294090.

A despeito de a defesa alegar que a prisão preventiva foi decretada de ofício, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a autoridade policial representou pela conversão da flagrancial em preventiva, Id. 7294090, nos seguintes termos:

"Levo ao conhecimento de V. Exa., que foi preso e autuado em FLAGRANTE DELITO, o nacional JONES BALIEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, em virtude de no dia 24/11/2021, por volta de 11h, ter infringido o disposto nos art. 33 e art. 35 da lei 11.343/06 e art. 244-B da lei 8.069/90 (Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores), figurando como vítima O ESTADO e a adolescente ERVELIM CORRÊA GONÇALVES (17 anos); tendo como Condutor o SGT REGINALDO e como Testemunha o SGT SAULO.

Por oportuno, REPRESENTO pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, com o objetivo de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Caso V. Exa. entenda pela necessidade da decretação da medida cautelar de prisão preventiva, solicito que seja determinado à SEAP a remoção e transferência do custodiado da Delegacia de Melgaço para estabelecimento prisional adequado.

Outrossim, segue anexo cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais etc.

No aguardo da análise e decisão, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Diante disso, a preventiva foi decretada após representação da autoridade policial, em estrita observância ao artigo 311, do Código de Processo Penal.

Da ausência dos requisitos da medida cautelar.

Na decisão conversiva, Id. 7294090, a autoridade coatora, analisando o auto da prisão em flagrante de delito, homologou-o, e atendendo o requerimento da autoridade policial o transformou em preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública pela gravidade do comportamento ilícito, além da expressiva quantidade do entorpecente apreendido,
conforme se extrai do
decisum
o seguinte:

“(...).

Ademais, há de se ressaltar que a prisão do autuado e o local onde se encontravam foram devidamente comunicados ao Juiz, ao Ministério Público e à pessoa por ele indicada. Foi ele informado dos seus direitos, e foram identificados os responsáveis por sua prisão, tudo nos termos do disposto no art. 5º, incisos LXII, LXIII, e LXIV, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que é caso de conversão do flagrante em preventiva. Explico.

A autoridade policial é parte legítima para representar pela prisão preventiva do autuado, conforme o disposto no artigo 311 do CPP, exatamente o que ocorreu no presente caso concreto.

Note-se, no presente caso, que a ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade do custodiado reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade do custodiado, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena.

Alerta-se, para 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a redação anterior do artigo 311 do CPP autorizava a decretação da preventiva de ofício, no curso da ação. Com o Pacote Anticrime, passou a ser indispensável o pedido do MP, da polícia ou do querelante (no caso da ação penal privada).

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestaram que após abordagem policial foram entrados na posse do flagranteado e da adolescente E. C. G. (17 anos) 68 (sessenta e oito), embalagens de uma substância entorpecentes possivelmente "maconha", sendo acondicionada em saquinhos plásticos de cor transparente; ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa ao investigado.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (
periculum libertatis
).

Compulsando os autos, verifica-se a presença do pressuposto relativo à garantia da ordem pública, na medida em que, há fortes indícios de que o autuado se vale do tráfico como meio de subsistência e como fonte de renda, ainda que secundária, pois, após um pesquisa simples no sistema PJE verificou-se que o flagranteado já foi apreendido em flagrante na Comarca de Breves processo nº 0800172-14.2020.8.14.0010 e responde por outro boletim circunstanciado 0014037-11.2018.8.14.0010 na Comarca de Breves.

Outrossim, uma vez patenteada a necessidade da prisão, não há que se falar em punição antecipada ou afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.

Como cediço, a presunção juris tantum da não-culpabilidade não afasta a constrição ao
status libertatis
, desde que regrado pela lei e motivada a decisão, sendo a hipótese do presente caso.

(...).

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação em relação.

Decido

Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e converto a prisão em flagrante de JONES BALIEIRO DA SILVA em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP.” <sic>

Assim, não contém ilegalidade a constrição antecipada do paciente, proveniente da conversão do flagrante de delito em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, assentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, em resguardo à ordem pública pela gravidade do fato, revelada pela apreensão da quantidade e da natureza da substância entorpecente, expondo a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes cautelares diversas.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Assim, considerando a representação da autoridade policial e estando a prisão preventiva motivada em elementos concretos emergentes dos autos, que demonstram a sua necessidade em observância ao requisito previsto no artigo 312, do Código de Processo Penal, e inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados, não sobra espaço à concessão do remédio constitucional.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 15/02/2022